Tribunal: STM
Processo: 7000713-23.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A denúncia oferecida descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso, indicando o infrator, o tempo e o lugar do cometimento, além de apresentar as razões de convicção da autoria, atendendo aos requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, considerados os resquícios de cocaína encontrados no recipiente (tubo de caneta esferográfica) que estava na posse do indiciado, não se aplica o princípio da insignificância, considerando o risco à hierarquia e à disciplina, pilares das Forças Armadas, e o potencial comprometimento da segurança da comunidade militar e da sociedade. Provido o recurso ministerial para reformar a decisão vergastada e receber a denúncia ofertada, com a baixa dos autos à instância inicial para o regular processamento do feito. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000713-23.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ALAN MAURILIO VIDAL DE SOUZA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-LHE
PROVIMENTO PARA, REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA,
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR
DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000713-23.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ALAN MAURILIO VIDAL DE SOUZA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. REFORMA DA
DECISÃO. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.
A denúncia oferecida descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso,
indicando o infrator, o tempo e o lugar do cometimento, além de apresentar as
razões de convicção da autoria, atendendo aos requisitos previstos no artigo 77
do Código de Processo Penal Militar.
Ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, considerados os resquícios de
cocaína encontrados no recipiente (tubo de caneta esferográfica) que estava na
posse do indiciado, não se aplica o princípio da insignificância, considerando o
risco à hierarquia e à disciplina, pilares das Forças Armadas, e o potencial
comprometimento da segurança da comunidade militar e da sociedade.
Provido o recurso ministerial para reformar a decisão vergastada e receber a
denúncia ofertada, com a baixa dos autos à instância inicial para o regular
processamento do feito.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir de 12 de março de 2025,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
recurso interposto pelo Ministério Público Militar e em dar-lhe provimento para, reformando
a decisão recorrida, determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Brasília, 13 de março de 2025.
7000713-23.2024.7.00.0000
40001369622 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000135-
07.2024.7.05.0005/PR, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd EV Ex ALAN
MAURÍLIO VIDAL DE SOUZA, com base na atipicidade da conduta, ao fundamento de
que:
o tipo penal do art. 290 do CPM não se configurou nos presentes autos, pois não havia
efetivamente ‘cocaína’ no interior do armário do denunciado”, e que tal conduta, segundo o
Magistrado a quo, “está circunscrito à esfera disciplinar e o Exército tem no seu Regulamento
Disciplinar instrumento bastante e suficiente para seu adequado tratamento jurídico.
(RESE nº 7000713-23.2024.7.00.0000, evento 5, DEC1).
No presente recurso, a i. Promotora de Justiça Militar recorrente aduz, em breve
resumo, que, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, “a quantidade da
substância apreendida, mesmo em se tratando de resquícios, é irrelevante para a
caracterização da materialidade delitiva”. Sustenta também que estão presentes os requisitos
legais previstos na legislação de regência, quais sejam, os artigos 77 e 78 do CPPM, além de
prova mínima quanto à autoria e à materialidade delitivas, razão pela qual pugna pelo
conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a Decisão a quo, para que a
Denúncia seja recebida (Processo nº 7000713-23.2024.7.00.0000, evento 5, RAZRECUR2).
A DPU, em contrarrazões, manifestou-se pela improcedência do recurso
Ministerial, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Processo nº 7000713-
23.2024.7.00.0000, evento 5, CONTRAZ3).
Em observância ao previsto no art. 520 do CPPM, o Juízo a quo manteve a
Decisão hostilizada (Processo nº 7000713-23.2024.7.00.0000, evento 5, DEC4).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
parecer de seu Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a r. Decisão de rejeição da
Denúncia, com seu consequente recebimento, deflagrando-se a competente Ação Penal
Militar em desfavor do Sd EV Ex ALAN MAURÍLIO VIDAL DE SOUZA, como incurso no
delito de posse de entorpecente, previsto no art. 290 do CPM, no termos aduzidos pelo MPM
na imputação inicial (Processo nº 7000713-23.2024.7.00.0000, evento 9).
É o breve relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual deve ser conhecido.
7000713-23.2024.7.00.0000
40001369622 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A controvérsia recursal reside na rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério
Público Militar, sob o argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva em
razão da suposta inexistência de mensuração da massa líquida da substância entorpecente
apreendida.
O Código Penal Militar, em seu artigo 290, dispõe sobre o crime de tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O fato delitivo em análise ocorreu, em tese, no dia 16 de agosto de 2024,
durante revista no alojamento dos Soldados EV na 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea
Autopropulsada, OM do Exército Brasileiro situada em Rio Negro/PR. Foi encontrado,
dentro de um tênis, um tubo de caneta tipo Bic contendo substância análoga ao entorpecente
cocaína.
A denúncia oferecida descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso,
indicando o infrator, o tempo e o lugar do cometimento, além de apresentar as razões de
convicção da autoria, atendendo aos requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo
Penal Militar.
Em relação à materialidade delitiva, os indícios no inquérito apontam para sua
existência, conforme auto de constatação preliminar (AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº
000026/2024) e laudo pericial definitivo (LAUDO PERICIAL nº 2024.11.01227.24.001-88),
ambos elaborados pela Polícia Científica de Joinville/SC, que confirmaram se tratar de
cocaína.
A controvérsia objeto do presente recurso restringe-se à rejeição da denúncia
oferecida pelo Ministério Público Militar, sob o argumento da ausência de comprovação da
materialidade delitiva em razão da suposta inexistência de mensuração da massa líquida da
substância entorpecente apreendida no flagrante, conforme entendimento do juízo de
primeiro grau (Processo nº 7000135-07.2024.7.05.0005, evento 70, DOC1).
Nesse sentido, ao tratar dos requisitos para propositura da ação penal, Nucci
ensina:
A referência à prova de fato que em tese constitua crime significa a viabilidade de se propor a
ação penal sem plena certeza da ocorrência da infração penal; afinal, a instrução tem
justamente a finalidade de confirmar ter havido fato típico, antijurídico e culpável. Portanto,
quando se exige prova da materialidade, quer-se certeza quanto à existência do fato típico. Os
demais fatores devem ser evidenciados ao longo da colheita da prova.
1
Portanto, a decisão impugnada carece de reforma, uma vez que os requisitos dos
artigos 30 e 77 do Código de Processo Penal Militar estão devidamente preenchidos.
7000713-23.2024.7.00.0000
40001369622 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria do crime, embora não seja objeto de controvérsia neste recurso,
encontra-se igualmente indicada. O Sd EV Ex ALAN MAURÍLIO VIDAL DE SOUZA
confessou durante a inquisa, de forma livre e espontânea, que a substância encontrada lhe
pertencia, apesar de negar seu uso na Organização Militar.
Além disso, a prova testemunhal dos militares que realizaram a revista reforça a
configuração do estado de flagrância e consolida os indícios de autoria.
A denúncia apresentada atende aos requisitos legais exigidos. Com a devida
vênia ao entendimento do ínclito magistrado da instância a quo, não há que falar em
atipicidade da conduta se os autos demonstram os indícios mínimos para a deflagração da
ação penal. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "A rejeição
da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de
plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa
causa para ação penal." (STF - HC: 180421 SP, Rel. Min. Edson Fachin, 22/06/2021).
Ademais, a posse de entorpecente em área sujeita à administração militar
constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo o resultado naturalístico
para a configuração do delito.
Ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, considerados os resquícios
encontrados de cocaína no recipiente (tubo de caneta esferográfica) que estava na posse do
indiciado, não se aplica o princípio da insignificância, considerando o risco à hierarquia e à
disciplina, pilares das Forças Armadas, e o potencial comprometimento da segurança da
comunidade militar e da sociedade.
A jurisprudência castrense é uníssona quanto a esse entendimento, e inúmeros
são os julgados relacionados. Nesse sentido, menciono o Aresto in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA
BAGATELA. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PRESCINDIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.
CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu. A primeira se infere pela situação de flagrância na qual se deu a
apreensão da droga, corroborada pela confissão e pela prova testemunhal. A segunda, pelo
laudo pericial que comprova ser o material apreendido substância entorpecente (maconha).
Além disso, não há discussão quanto ao dolo do Apelado que, de forma livre, voluntária e
consciente, portava droga no interior do quartel, sabendo que tal fato configura crime militar.
Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. 2. É inaplicável, na
seara militar, o postulado da insignificância nos delitos de entorpecentes, em face da
especialidade dos bens jurídicos por ela tutelados. 3. Não se exige a ocorrência de efetiva
lesão ao bem jurídico protegido pela norma do art. 290 do CPM, uma vez que se trata de
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Para a sua configuração, faz-se necessária
apenas a presunção do perigo decorrente da conduta perpetrada, sem a necessidade de que
se concretize o dano contra o bem jurídico tutelado. 4. O art. 290 do CPM também não
carrega nenhuma desproporcionalidade no seu mandamento. A posse de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar resulta em efeito negativo na moral e
na autoestima da tropa, bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, não se
restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. 5. Provido o recurso. Reformada a
sentença. 6. Condenação do apelado. Decisão por unanimidade.
7000713-23.2024.7.00.0000
40001369622 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STM APELAÇÃO nº 7000514-06.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação:
20/12/2021). (grifo nosso).
Considerando a similaridade das questões Jurídicas tratadas, recorro aos
fundamentos já externados por esta relatoria, ocasião em que foi consignado:
APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE DE COCAÍNA EM ÁREA MILITAR.
GRUPO DE AVIAÇÃO DE CAÇA. BASE AÉREA DE CANOAS. PGJM. ARGUIÇÃO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. COMPROVADA AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE
NA AUDITORIA. FERIADO ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO
REO.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DA
SUBSTÂNCIA.
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. TESES IMPROCEDENTES.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não deve prosperar a preliminar de
intempestividade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em face da comprovada
ausência de expediente na Auditoria por motivo de feriado local, situação que prorrogou o
prazo final de interposição do recurso para o primeiro dia útil seguinte, momento em que
houve a efetiva apresentação do pedido recursal pela defesa. Preliminar que se rejeita.
Decisão por unanimidade. A posse de entorpecente em área sujeita à Administração Militar é
doutrinariamente classificada como crime de mera conduta e de perigo abstrato, não se
exigindo sequer a sua consumação para a configuração do delito. Em que pese a mínima
quantidade da substância apreendida, a qual os peritos denominaram de resquício , isso não
afasta a materialidade delitiva, tendo em vista a flagrante potencialidade lesiva do objeto
jurídico tutelado, vez que o grau do estado alucinógeno causado pelo entorpecente varia de
acordo com as condições fisiológicas do usuário. Nos termos da Súmula nº 14 do Superior
Tribunal Militar, não se aplicam os institutos da Lei nº 11.343/2006 nos crimes relacionados a
entorpecentes ocorridos no âmbito das Organizações Militares. Conhecido e desprovido o
apelo defensivo. Decisão unânime.
(STM. APELAÇÃO nº 7000774-83.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 23/06/2022,
Data de Publicação: 02/09/2022). (grifo nosso).
Tal entendimento permanece plenamente aplicável à presente controvérsia.
Assim, presentes os requisitos mínimos previstos no Art. 77 e no Art. 78 do CPPM, não há
como corroborar a tese lançada na decisão impugnada, razão pela qual deve ser ela
reformada, a fim de assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao Ministério
Público Militar.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, determinar o
recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, para seu regular processamento.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000713-23.2024.7.00.0000
40001369622 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001369622v5 e do código CRC 77c82cd9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 28/03/2025, às 15:58:07
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 3ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2019, p. 64.
7000713-23.2024.7.00.0000
40001369622 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR